Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-28.2018.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000880-28.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARAUJO & ARAUJO LTDA - CNPJ: 04.334.289/0001-36 (APELADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), VALLEE SA - CNPJ: 20.557.161/0001-98 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 07.954.091/0001-43 (APELADO), LENITA SILVEIRA DE MELO - CPF: 031.424.602-92 (ADVOGADO), JOSE ANCHIETA DA SILVA - CPF: 115.793.156-15 (ADVOGADO), CAIO SOARES JUNQUEIRA - CPF: 871.626.016-34 (ADVOGADO), JULIA MARIA MARTINS DA COSTA ARAUJO - CPF: 087.966.766-47 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - CPF: 030.573.856-99 (ADVOGADO), VALLEE SA - CNPJ: 20.557.161/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 07.954.091/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA JÁ QUITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais, condenando-a, solidariamente com a credora originária, ao pagamento de R$ 20.000,00, em razão de protesto indevido de duplicata já quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o banco, na qualidade de endossatário-mandatário, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii)
se há responsabilidade do banco pelo protesto indevido de título quitado
e (iii) se o valor fixado a título de indenização por dano moral se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, na condição de endossatário-mandatário, ao apresentar o título a protesto, assume o dever de diligência quanto à higidez do crédito.

4. Comprovado que o pagamento ocorreu antes do protesto, e que o banco tinha ciência da quitação, sua omissão em sustar o apontamento caracteriza negligência geradora de responsabilidade solidária.

5. Nos casos de protesto indevido, configura-se o dano moral
in re ipsa
. Não havendo comprovação da existência de apontamentos creditícios anteriores, inaplicável a Súmula 385/STJ.

6. Todavia, considerando os parâmetros fixados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O banco, mesmo na condição de endossatário-mandatário, responde solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata previamente quitada, caso tenha ciência do pagamento e se omita em impedir o protesto. 2. O protesto indevido de título quitado configura dano moral presumido (
in re ipsa
).”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0032307-76.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.10.2023; TJMT, N.U 1000978-64.2020.8.11.0005, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, proposta por Araujo & Araujo Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os requeridos Vallée S/A (sucedida por Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.) e a ora apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, decorrentes do protesto indevido da duplicata nº 684523710, já quitada.

A apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por não deter titularidade sobre o crédito protestado, atuando exclusivamente como agente de cobrança. Reforça que sua atuação se limitou à prática de atos meramente administrativos e que não contribuiu para a ocorrência do dano alegado, razão pela qual entende que não pode ser responsabilizada.

Impugna também a existência de dano moral indenizável, defendendo a ausência de elementos capazes de comprovar abalo à imagem da empresa autora, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos supostamente experimentados. Sustenta, ainda, que eventual protesto indevido não gera dano moral
in re ipsa
quando há outras restrições legítimas no nome da parte, e que o valor fixado a título de compensação extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa.

Requer, assim, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença com a total improcedência dos pedidos formulados pela autora. Em última hipótese, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado, o apelado permaneceu inerte (id. 316367356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade do Banco Bradesco S/A pelo protesto indevido da duplicata n.º 684523710, já quitada pela empresa autora em momento anterior à efetivação do apontamento cartorário. A sentença recorrida afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a responsabilidade solidária do banco e da credora originária pelos danos morais decorrentes do ato ilícito, fixando indenização no valor de R$ 20.000,00, de forma solidária, entre os requeridos.

A preliminar de ilegitimidade passiva, reiterada pelo apelante, não comporta acolhimento. A condição de endossatário-mandatário não exime o banco de responsabilidade, uma vez que, ao apresentar o título a protesto, assume dever de cautela sobre sua higidez. No caso, é incontroverso que o pagamento ocorreu em 30/03/2016 e que o protesto se concretizou em 06/04/2016, quando a credora e, por consequência, o banco, já haviam sido informados da quitação. A negligência em impedir o protesto após o adimplemento configura ato ilícito e atrai a responsabilidade solidária

O argumento de ausência de participação no negócio jurídico não afasta o nexo de causalidade. O banco, ao atuar como agente cobrador, não é mero espectador. A omissão em impedir o protesto após a ciência do pagamento vincula sua conduta ao resultado danoso.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SACADORA E DA FAVORECIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, a empresa sacadora e a favorecida detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização por dano moral em decorrência do protesto indevido de título. Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que se encontrava devidamente quitado. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(TJ-MT - AC: 00323077620158110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

A alegação de existência de outras restrições creditícias também não merece guarida. Conforme consignado pelo juízo singular
“não há provas de que quando do ajuizamento da ação (02/02/2018) havia outras restrições em nome da Autora, vez que as consultas acostadas (Id. 56647824 – fls. 115) são posteriores ao referido marco”
, inaplicável, portanto, a súmula 385 do STJ.

Em relação ao
quantum
indenizatório, necessário pontuar que a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem importar em enriquecimento sem causa.

Na hipótese, embora configurada a falha na prestação do serviço e o consequente abalo à imagem e credibilidade do apelado, o valor arbitrado em R$ 20.000,00 mostra-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência desta eg. Câmara tem fixado valores inferiores em situações análogas de protesto indevido, razão pela qual, entende-se por razoável reduzir a indenização para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada para compensar o abalo sofrido. Nesse sentido, cita-se:

“[...] O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 10.000,00 compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.”

(N.U 1000978-64.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025